Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada. A agravante sustenta, em síntese, que não houve demonstração do depósito do valor pactuado na Cédula de Crédito Bancário, comprometendo-se, assim, a certeza e liquidez do título executivo. Requer a admissibilidade da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, que dispensaria dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de ausência de repasse do valor contratado, na Cédula de Crédito Bancário, configura matéria de ordem pública, cognoscível de plano, apta a ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade destina-se à análise de matérias de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos processuais da execução, desde que demonstradas de plano e sem necessidade de dilação probatória.
4. A alegação de que o valor contratado não foi efetivamente repassado à conta da parte executada demanda instrução probatória, pois envolve análise do cumprimento contratual, e não a existência, certeza ou exigibilidade do título executivo.
5. O precedente citado (Acórdão 1940492, 6a Turma Cível, j. 07/11/2024) confirma que matérias não cognoscíveis de plano e que exigem produção de provas devem ser arguídas por meio de embargos à execução, e não via exceção de pré-executividade.
6. O pedido de não conhecimento do recurso e a fixação de honorários recursais, formulados em contrarrazões, não foram acolhidos por ausência de fundamento específico e inadequação da via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, que não exijam dilação probatória.
2. A alegação de ausência de repasse de valor pactuado em contrato demanda instrução probatória e deve ser veiculada por meio de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade.
3. O não conhecimento de pedidos acessórios formulados em contrarrazões impõe-se quando ausente fundamentação específica ou inadequação da via processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940492, 0722163-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 14.11.2024.